Tribunal: TJDFT
Processo: 0718438-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. TRÁFICO PRÓXIMO A ESCOLA. PANDEMIA DO COVID/19. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que o condenou a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343 /2006).
2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, com base nas provas dos autos, e condenou o apelante.
3 - Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelo crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acusado praticou tráfico de drogas ou se sua conduta deveria ser desclassificada para porte para uso próprio; (ii) se é cabível a aplicação da circunstancia especial do art. 42, da LAD; (iii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, por ter o crime ocorrido nas proximidades de uma instituição de ensino, quando as escolas estavam paralisadas, por conta da Pandemia do COVID/19; e, (iv) determinar se o apelante tem direito à aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes.
6. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
7. A natureza da droga apreendida (crack) conjugada com a sua pequena quantidade (0,38g) não justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal, devendo a análise ser feita, em conjunto, para ser considerada como circunstância especial do delito, prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
8. Se o tráfico de drogas foi praticado próxima à Instituição de Ensino Público, no período da Pandemia do Covid 19, quando as escolas estavam fechadas, época que também a circulação de pessoas foi severamente reduzida, excepcionalmente, afasta-se a aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, em razão da inexistência de benefício de traficar próxima a um colégio fechado e com raros transeuntes.
9. TRÁFICO PRIVILEGIADO. Sendo as ações do acusado(a) objeto de investigação policial ou respondendo à ação penal em curso, tal questão não serve de fundamento válido, para afastar a causa de diminuição da pena, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal. (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).
10. Se o réu preencheu os requisitos objetivos e subjetivos constantes do artigo 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. – Dispositivo e tese
11. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, art. 33, §4o. 42,
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. Apelação. Acórdão 1641459, 00090272320148070009, Relatora: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, TJDFT. Apelação. Acórdão 1745973, 07344514020208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023; STJ. AgRg no AREsp 1949204/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021; STJ. AgRg no AREsp 1916665/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJDFT. Apelação. Acórdão 1382137, 07069290420218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/10/2021; TJDFT. Apelação. Acórdão 1360096, 07252693020208070001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021; TJDFT. Apelação. Acórdão 1381126, 07169957720208070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021